Tribunal: TJBA
Processo: 8082266-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8082266-50.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Advogado(s): Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS (OAB:SP257968-A) APELADO: LILIAN SOUSA DE CARVALHO Advogado(s): AMANDA RANGEL CANARIO (OAB:BA53096-A) ACORDÃO Emenda. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE APARELHO CELULAR SEM ACESSÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação e majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa. A parte Embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando que a base de cálculo para a verba honorária deveria ser o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e não o valor da causa, que se referia a pedido julgado improcedente. II. Questão em discussão. 2. Analisar a ocorrência de contradição ou erro material no acórdão embargado, no que diz respeito à base de cálculo utilizada para a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal. III. Razões de decidir. 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visando ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 4. É constatado o erro material no acórdão embargado ao fixar os honorários de sucumbência recursais sobre o valor da causa, quando há condenação em obrigação de fazer com valor econômico mensurável. A legislação processual, em seu artigo 85, § 2º, estabelece uma ordem de preferência que deve ser observada, indicando o valor da condenação como base de cálculo prioritária. 5. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o artigo 85, § 11, do CPC, deve incidir sobre a verba honorária fixada na origem. A alteração da base de cálculo para o valor da causa, notadamente quando este corresponde a pedido julgado improcedente, configura erro material passível de correção, impondo-se a reforma do julgado para adequá-lo aos ditames legais e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. Dispositivo. 6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão embargado. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 8º, 11; e 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8082266-50.2024.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e como APELADO: LILIAN SOUSA DE CARVALHO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora